Tribunal: STF
Processo: RHC 54123
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
JUIZ DE DIREITO COM JURISDIÇÃO NA COMARCA DA QUAL SE DESLIGOU DENTRO
NO PRAZO PARA ASSUNÇÃO DO EXERCÍCIO EM A NOVA COMARCA PARA A QUAL
FOI REMOVIDO. - LEGALIDADE DA SEPARAÇÃO DOS JULGAMENTOS, PELO
TRIBUNAL DO JÚRI, DE CO-REUS. - INOCORRENCIA DE CONTRADIÇÕES NAS
RESPOSTAS AOS QUESITOS. - RECURSO NÃO PROVIDO.